Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-59.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003390-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINEIA FATIMA DE QUEIROZ - CPF: 441.807.051-68 (APELANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO
CONDUTOR
– IRRELEVÂNCIA –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO

–
PRELIMINAR REJEITADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A CULPA DO APELANTE – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
proprietário
do
veículo
automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro
condutor.
(
AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC)

O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$15.365,11, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso (07/01/2015), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 140613379, págs. 01 a 05).

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que, embora seja proprietária do automóvel, não causou o acidente.

No mérito, alega ausência de prova de que a condutora do seu veículo tenha sido responsável pela colisão. Acrescenta que os documentos apresentados foram confeccionados unilateralmente.

Nas contrarrazões, a apelada pede a revogação do deferimento da gratuidade e o não provimento do Recurso (ID. 140613382, págs. 01 a 13).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pela ré)

A ora apelada alega na inicial da lide que em 1º/03/2014 o veículo segurado, marca Fiat, modelo Palio, placas OAU-2911, foi interceptado pelo automóvel de propriedade da ré, marca Volkswagen, modelo FOX, placas KAE-3407, conduzido por Marcelo Queiroz Nascimento, que teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória em cruzamento e provocado o acidente, e ainda fugiu do local, conforme Boletim de Ocorrência e os documentos de abertura do sinistro.

Diz que o veículo segurado teve perda total e que o prejuízo após a venda do salvado foi de R$15.365,11. Busca na Ação Regressiva o ressarcimento dessa quantia.

A apelante argui sua ilegitimidade passiva já que não era o condutor naquele momento.

Todavia, já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que, independentemente do envolvimento direto no sinistro, o proprietário do veículo responde solidariamente com o
condutor
pelos danos causados. Logo, é evidente o dever de ressarcir.

A propósito:

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
proprietário
do
veículo
automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro
condutor
.
(
AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Do TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÃNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR - LEGITIMIDADE PASSIVA FIGURADA. Devem ser considerados solidariamente responsáveis o proprietário e o condutor de veículo pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente, uma vez que a pessoa que dá ensejo ou concorre para o dano de outrem tem responsabilidade civil de indenizar, motivos pelos quais ambos são considerados legítimos para figurar no polo passivo.
(AI n. 10000204421135001, relator Arnaldo Maciel, julgamento em 10/11/2020, 18ª Câmara Cível, DJe de 11/11/2020).

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi lavrado nestes termos:

Em atendimento a solicitação do CIOSP a equipe composta pelos investigadores João Paim e Jairo, se deslocou até o local do fato onde pode observar que os veículos envolvidos se encontravam na posição final após o acidente, que o V1 FOX, trafegava pela Rua São Paulo, sentido centro/bairro e o V2 Palio trafegava pela Rua Sergipe, sentido bairro/Centro e
quando o V2 Palio passava pelo cruzamento das vias citadas na preferencial, o V1 FOX adentrou no cruzamento, pela esquerda do V2 Palio, sem fazer a parada obrigatória na placa “PARE”, ocasionando a colisão da parte dianteira esquerda do V2 Palio na parte dianteira direita do V1 Fox
. Em decorrência do acidente causou danos materiais em ambos os veículos e vitimou a passageira do V1 FOX, que foi socorrida pelo SAMU e conduzida até o HPSM-VG, em análise no local do acidente foi observado que no local do fato havia sinalização horizontal e vertical.

Observações gerais:

Quando nossa equipe chegou no local do fato, só se encontrava a condutora do V2 Palio e a mesma informou que
o condutor do V1 Fox foragiu do local após o acidente, sem prestar socorro à vítima que estava dentro do seu próprio veículo
. Nossa equipe fez a entrega do V1 FOX para o esposo da proprietária do veículo, Sr. Marcos Antonio Catarino Dias, RG 05832067-SESP/MT, CPF 581.364.101-78, CNH nº 00428397560, Fone (65)9997-0301, residente na Rua principal, nº 700, bairro Capão do Pequi-VG. Após o término do boletim no local do fato, deslocamos até o HPSM-VG para qualificar a vítima e que a mesma informou nossa equipe que o condutor do V1 Fox, qualificado acima que o Sr. Marcos Antonio Catarino Dias, apresentou como motorista, é irmão de quem estava dirigindo e quem realmente estava de condutor do V1 FOX, era seu esposo o Sr. Marcelo Queiroz Nascimento, fone (65) 9219-9258.

É o que temos a informar.”

Como visto, o veículo Fox, de propriedade da apelante, não respeitou a placa de parada obrigatória no cruzamento e, com isso, colidiu com a parte dianteira esquerda do automóvel segurado. Ademais, o motorista causador do acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.

E não foi produzido unilateralmente, como afirma a apelante, que, aliás, não se desincumbiu do ônus de provar que as informações nele contidas não eram verdadeiras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE LESÃO E ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA TEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito noticiado está demonstrado pelo boletim de ocorrência, documentos médicos e laudo pericial. Importante destacar que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, cuja prova deve ser analisada juntamente com as demais. 2. A perícia judicial também deixou claro que existe nexo de causalidade entre a lesão do autor e o acidente de trânsito, pois perguntado se a lesão era exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, o perito respondeu "sim". Registra-se que, embora não conste do referido documento a descrição do acidente de trânsito, por ser o perito profissional da área médica, tem total condições de afirmar que a lesão decorreu do trauma ocorrido no acidente de trânsito. 3. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade dos documentos apresentados com a inicial. Também não há contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito.
(TJMS, AC n. 08017118220198120017, relator Des. Sideni Soncini Pimentel, julgamento em 12/02/2020, 4ª Câmara Cível, DJe de 14/02/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Mantenho os honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação uma vez que é o
máximo permitido pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022